Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-96.2021.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000353-96.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Perturbação da tranquilidade, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[OSVALDO DE SOUZA SANTOS - CPF: 728.979.101-00 (APELANTE), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLEISIANE GOMES DE SOUSA - CPF: 025.436.921-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
– CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1. ABSOLVIÇÃO
– INSUFICIÊNCIA DE PROVA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – VERSÃO DA DEFESA DISSONANTE DAQUELA APRESENTADA PELA VÍTIMA – DECLARAÇÕES DA OFENDIDA COM ESPECIAL RELEVO EM CRIMES DESSA NATUREZA – DECLARAÇÕES JUDICIALIZADAS, FIRMES E CONVINCENTES
– 2. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AFASTAMENTO POR ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INOCORRÊNCIA – ÓRGÃO ACUSATÓRIO TITULAR DA AÇÃO PENAL – LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR REPARAÇÃODE DANOS EM FAVOR DA VÍTIMA –
3. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
– PROCEDÊNCIA – ARBITRAMENTO DESPROPORCIONAL À CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA –
4.
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS
– HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO – EM PARTE

COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de
Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência
, há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente se vítima narrou com detalhes a conduta ilícita de que foi alvo, o que foi seguramente confirmado por ela sob o crivo do contraditório. Aliás, não comprovada, sequer minimamente, a alegação da defesa de que a vítima consentiu com a aproximação do réu, não há que se falar em atipicidade da conduta;

2.
“(...) É cabível fixação de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso de indenização, formulado pela vítima ou pelo Ministério Público, independentemente de instrução probatória, sendo inquestionável a legitimidade do Ministério Público para o pedido, pois é o titular da ação penal pública e a indenização é expressamente prevista em lei. (...)”
(N.U 0002771-84.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020);

3.
Por outro lado, c
onstatado que o dano moral não se afastou do ordinário e que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros, imperiosa a redução do
quantum
de R$ 2.000,00 fixado na sentença, para um salário mínimo vigente à época do pagamento;

4.
A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), corolário da condenação, de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Osvaldo de Souza Santos
, contra a sentença anexada sob Id. 186312166, pela qual foi condenado como autor do crime de
Descumprimento de Medida Protetiva

de Urgência
(art. 24-A, Lei no. 11.340/06), à pena de
4 meses e 15 dias
de
detenção
, em regime
aberto
, e
pagamento à vítima
do valor de
R$2.000,00
(dois mil reais) a título de
indenização por danos morais
.

Em suas
razões
recursais, requereu a
absolvição
por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta (alegando que foi ao encontro da vítima com a permissão dela). Mas se vencido nessas teses,
alternativamente
almejou o
afastamento
da condenação à
reparação dos danos morais
, por falta de legitimidade do Ministério Público, ao menos, a redução do
quantum
indenizatório, além da
concessão de assistência judiciária gratuita
para fins de isenção das custas processuais. (Id. 186312177).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 186312187);
igualmente
em parecer a d. PGJ, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 191777152):

“Apelação Criminal – Condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas – Pretendida absolvição pela atipicidade da conduta – Improcedência – Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos – Palavra da vítima firme e coerente – Conduta típica – Condenação que deve ser mantida – Alega a ilegitimidade do MP para requerer dano moral – Descabimento – O Ministério Público é o titular da ação penal e pode pleitear a fixação de danos morais à vítima de violência doméstica – Precedentes do c. STJ e desse e. TJMT - Pedido expresso na denúncia – Postula redução do valor do ano moral – Impossibilidade – Valor fixado de acordo com as condições financeiras do acusado e em consideração ao dano moral sofrido – Almeja a isenção de custas processuais – Inviabilidade – Efeito da condenação, nos termos do artigo 804, do CPP

– Matéria que deverá ser apreciada e decidida pelo juízo das execuções penais, no momento oportuno – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que no dia 14.11.2020, por volta das 12h02min., na Rua Joaquim Correia, no 65, João Rocha, Pontal do Araguaia/MT.,
Osvaldo de Souza Santos
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-convivente
Gleisiane Gomes de Sousa
, além de lhe perturbar a tranquilidade.

Após o regular trâmite processual,
Osvaldo

foi condenado como autor do crime de Descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, Lei no. 11.340/06), à pena de 4 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, e pagamento à vítima do valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Neste grau de jurisdição, requereu a absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta. Mas se vencido nessas teses, almejou o afastamento da condenação ao pagamento de valor indenizatório por falta de legitimidade do Ministério Público ou, ao menos, a redução do
quantum
indenizatório, além da concessão de assistência judiciária gratuita.

A
existência do crime
(materialidade) e sua
autoria
atribuída ao apelante, estão comprovadas pelas provas orais (Ids. 186311230 - Pág. 10/12 e 186312157), corroboradas pelo Pedido de Medidas Protetivas (Id. 186312158 - Pág. 1), decisão em que se concedeu à vítima as Medidas Protetivas de Urgência (Id. 186312158 - Pág. 2/3) e certidão positiva de intimação (Id. 186312158 - Pág. 4), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, prevalecendo-se de relações domésticas, como consta na denúncia.

Em suma, tais documentos, mormente as declarações da vítima colhidas em ambas as fases da persecução penal, revelam que, mesmo após ser intimado acerca da proibição de aproximar-se da vítima a uma distância de pelos menos 500 metros, o apelante invadiu a residência da vítima, pulando o muro do imóvel.

Na fase investigativa, a vítima disse que no dia do fato, o apelante foi até sua residência em horário noturno e passou a bater na janela chamando-a. Na ocasião, o mandou embora lembrando-o acerca da existência das medidas protetivas, mas ele não atendeu sua súplica e permaneceu no local. Em razão disso, ligou para a polícia e o apelante foragiu em seguida.

Em Juízo, apesar de, inicialmente, ter confundido os fatos narrados na denúncia com outra ocasião em que o apelante descumpriu medidas protetivas, a vítima esclareceu e confirmou que nessa ocasião narrada na exordial acusatória, o apelante invadiu sua residência pulando o muro.

Vale frisar que as palavras da vítima, notadamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Não bastasse, o apelante confirmou que foi até a residência da vítima, malgrado a alegação de que o fez com o consentimento dela.

Nesse contexto, diferentemente do que alegou a defesa, entendo que as palavras da vítima foram harmônicas e seguras ao relatar que o apelante descumpriu a proibição de aproximar-se dela, o que é suficiente para a condenação, mormente porque, como já mencionei acima, possuem especial relevância em crimes deste jaez.

Não se pode ignorar, ainda, a inexistência de qualquer prova da alegação do apelante de que foi até a residência da vítima porque havia combinado o encontro com ela.

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

À vista disso, por mais que a Defesa negue a autoria do delito e malgrado o esforço em asseverar que a vítima consentiu com a presença do réu em sua residência,
as teses de insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, não convencem pelas razões expostas
, sendo
inegável
o reconhecimento da materialidade e autoria delitiva, com base nas declarações da vítima, associadas às demais provas colacionadas aos autos e nesta análise recursal demonstradas.

Assim, se a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156) e tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, imperiosa a manutenção da condenação.

Prosseguindo, não há que se cogitar de reconhecer a ilegitimidade do órgão acusatório para pleitear a indenização por danos morais em favor da vítima, na medida em que ele é o titular da ação penal.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. tribunal:

“(...) É cabível fixação de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso de indenização, formulado pela vítima ou pelo Ministério Público, independentemente de instrução probatória,
sendo inquestionável a legitimidade do Ministério Público para o pedido, pois é o titular da ação penal pública e a indenização é expressamente prevista em lei
. (...)” (N.U 0002771-84.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020) Destaquei

Por outro lado, cediço que o valor arbitrado para a indenização por danos morais deve atender às finalidades de reparação do dano e repressão do delito.

Justamente por isso é que
a indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa. Devem ser sopesados, entre outros pontos, a dor sofrida pela ofendida (extensão do dano) e a condição financeira das partes, além, é claro, de observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto ao tema,
Yussef Said Cahali
leciona que:

“(...) nesta espécie de dano adquire particular relevo informativo na fixação do quantum indenizatório a sua intensidade, a gravidade, a natureza e repercussão social, o grau de cultura do lesado, sua atividade profissional, seus ganhos, sua idade e sexo, além de outros requisitos que possam ser levados em conta”. (
In
Dano Moral. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 266).

Especificamente na hipótese em exame, o dano moral ficou configurado, contudo, nada há, nos autos, que indique que sua gravidade tenha se afastado do ordinário.

Outrossim, se infere dos autos que o apelante exerce a profissão de motorista carreteiro e aufere renda de cerca de R$2.000,00 (Id. 186312150 - Pág. 3), razão pela qual o
valor indenizatório arbitrado (R$ 2.000,00) se mostra incompatível com sua condição econômica e social.

Destarte, atento às peculiaridades do feito, reduzo o valor de reparação de
danos morais
à vítima, fixando-o em
1 salário mínimo vigente à época do pagamento
.

Em situação análoga este TJMT assim decidiu:

“(...) Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”. (N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Já quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante, é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP,
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Confira-se, pelo excerto de acórdão do c. STJ:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)” (AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

Por todo o exposto, em
parcial
consonância
com o parecer
ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo, apenas, para
reduzir o valor da indenização por danos morais
devido à vítima, fixando-o em
um salário mínimo
vigente à época do pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024